Tribunal: TJES
Processo: 0006116-69.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006116-69.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FOCO ILUMINACAO LTDA e outros (2)

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI Nº 10.931/2004. PACTUAÇÃO EXPRESSA. TARIFAS. LEGALIDADE. MORA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Marcondes de Castro Pinto e Silvia Regina Scaramussa Malacarne contra sentença que, em embargos à execução, julgou improcedentes os pedidos de revisão de Cédulas de Crédito Bancário e afastou a alegação de ilegalidade dos encargos contratuais.

2. Os apelantes sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, a ilegalidade da capitalização de juros e de tarifas, bem como a descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial, configurou cerceamento de defesa e se os encargos previstos nas Cédulas de Crédito Bancário, como a capitalização de juros e a cobrança de tarifas, são legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento. As questões em discussão são de direito, e a prova pericial não seria útil para a solução do mérito, que se resolve a partir da interpretação dos contratos e da aplicação da legislação e jurisprudência pertinentes. O juiz é o destinatário final da prova, podendo indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias.

5. A capitalização de juros é legal. As Cédulas de Crédito Bancário são regidas pela Lei nº 10.931/2004, que autoriza a capitalização de juros. A pactuação expressa no contrato, a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmulas 539 e 541) corroboram a legalidade da cobrança.

6. A cobrança de tarifas é legal. A cobrança de IOF é obrigatória, pois se trata de um tributo. A cobrança da Tarifa de Limite de Crédito não teve sua abusividade comprovada. O
STJ
entende que a cobrança de tarifas é válida, desde que baseada em serviços efetivamente prestados e previstos em normas do Banco Central.

7. A mora não pode ser descaracterizada, uma vez que não houve o reconhecimento de encargos abusivos no período de normalidade do contrato, requisito indispensável para a sua descaracterização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação Cível conhecida e desprovida.

9. Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá em razão da desnecessidade da produção de prova pericial, por se tratar de questões de direito. 2. A capitalização de juros é legal em Cédula de Crédito Bancário, desde que expressamente pactuada. 3. A ausência de comprovação de cobrança de encargos abusivos no período de normalidade do contrato impede a descaracterização da mora."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 355, I, 370 e 371; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º, I; Lei nº 10.931/2004; CDC. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 541; STJ, REsp 1.251.331/RS; STJ, EREsp 676.608/RS; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 28); TJES, AC 0001587-51.2016.8.08.0017, Rel.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARCONDES DE CASTRO PINTO e SILVIA REGINA SCARAMUSSA MALACARNE
em face da r. sentença de fls. 229-232, que, nos autos dos
Embargos à Execução
opostos em desfavor de
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando a parte embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (id. 14645538), os apelantes suscitam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da produção de prova pericial contábil, obstou a comprovação da abusividade dos encargos cobrados.

No mérito, sustentam, em síntese, que: (i) não houve pactuação expressa da capitalização de juros e do sistema de amortização (Tabela Price), violando o dever de informação; (ii) a capitalização é abusiva e deve ser afastada; (iii) a cobrança de tarifas e tributos (IOF) configurou onerosidade excessiva; (iv) em razão da cobrança de encargos abusivos na normalidade, a mora deve ser descaracterizada. Ao final, pugnam pelo acolhimento da preliminar para anular a sentença ou, subsidiariamente, pela sua reforma para julgar procedentes os pedidos dos embargos.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (id. 14645542), defendendo a manutenção integral da sentença, rechaçando o alegado cerceamento de defesa por se tratar de matéria de direito e reafirmando a legalidade de todos os encargos pactuados e cobrados.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0006116-69.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FOCO ILUMINACAO LTDA, MARCONDES DE CASTRO PINTO, SILVIA REGINA SCARAMUSSA MALACARNE

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARCONDES DE CASTRO PINTO e SILVIA REGINA SCARAMUSSA MALACARNE
em face da r. sentença de fls. 229-232, que, nos autos dos
Embargos à Execução
opostos em desfavor de
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando a parte embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Conforme relatado, os apelantes arguem, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova pericial contábil, essencial, segundo eles, para a demonstração da abusividade dos encargos contratuais. Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências que entender inúteis ou meramente protelatórias para a formação de seu convencimento.

No caso em tela, a controvérsia central reside na legalidade da capitalização de juros e na validade de outras cláusulas contratuais. Tais questões são eminentemente de direito, cuja análise prescinde de conhecimento técnico especializado, podendo ser dirimidas a partir da simples interpretação dos instrumentos contratuais (Cédulas de Crédito Bancário) e da aplicação da legislação e da jurisprudência pertinentes.

Como bem pontuado pelo juízo a quo, “
a revisão pleiteada diz respeito à validade de cláusulas pactuadas, tratando-se de matéria de direito, sendo desnecessária perícia para apurar validade ou não da avença
”.

Com efeito, verificar se a capitalização de juros foi ou não expressamente pactuada é tarefa que se resolve com a leitura do contrato. Da mesma forma, a análise sobre a legalidade de tal pactuação ou da cobrança de determinadas tarifas é matéria jurídica, já pacificada em grande parte pelos Tribunais Superiores.

Assim, não se vislumbra a imprescindibilidade da prova pericial para o deslinde do feito, mostrando-se correto o julgamento antecipado do mérito, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa e passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia de fundo cinge-se à legalidade dos encargos previstos nas Cédulas de Crédito Bancário que fundamentam a execução, notadamente a capitalização de juros e a cobrança de tarifas.

1. Da Alegada Ilegalidade da Capitalização de Juros

Os apelantes sustentam que a capitalização de juros, tal como praticada, seria ilegal por ausência de pactuação expressa e clara, violando o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. A tese, contudo, não encontra amparo na prova documental carreada aos autos.

Os títulos que aparelham a execução originária são duas Cédulas de Crédito Bancário, de nº 200.2018.141.4324 e nº 200.2018.151.4331, instrumentos regidos por legislação especial, qual seja, a Lei nº 10.931/2004. O referido diploma legal, em seu art. 28, § 1º, inciso I, autoriza de forma inequívoca a pactuação da capitalização de juros em tais contratos, nos seguintes termos:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

§ 1º Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I – os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;

No caso concreto, uma análise atenta dos instrumentos contratuais revela a existência de pactuação expressa. Conforme se extrai da cláusula “ENCARGOS FINANCEIROS” de ambas as cédulas, a forma de cálculo dos juros remuneratórios sobre a parcela do crédito com recursos do FNE seria calculada e capitalizada no dia 15 de cada mês. Em outra cláusula, referente à parcela com recursos internos do banco (RECIN), consta que os juros são capitalizados mensalmente.

A previsão é, portanto, clara e indene de dúvidas, satisfazendo plenamente a exigência contida na Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça, a qual enuncia que a capitalização com periodicidade inferior à anual é permitida, desde que expressamente pactuada.

Adicionalmente, a jurisprudência da Corte Cidadã, por meio da Súmula 541, consolidou o entendimento de que “
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”. Nos contratos em análise, verifica-se a estipulação de taxas mensais e anuais distintas, cuja taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal, o que, por si só, já seria suficiente para autorizar a cobrança dos juros na forma capitalizada.

Dessa forma, seja pela previsão contratual literal, seja pela aplicação da jurisprudência consolidada, a alegação de ausência de pactuação da capitalização de juros não prospera, revelando-se em total dissonância com a prova dos autos.

2. Das Alegadas Tarifas Abusivas e Demais Encargos

Os apelantes insurgem-se, de forma genérica, contra a cobrança de Tarifa de Cadastro (TC), Tarifa de Abertura e Renovação de Crédito (TARC), custos com registros de tributos (IOF) por parcela, alegando que tais cobranças seriam abusivas e acarretariam onerosidade excessiva.

Acerca de tais questões, cumpre esclarecer que a cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) não constitui uma tarifa bancária, mas um tributo federal de recolhimento obrigatório pela instituição financeira, que atua como responsável tributária, sendo o tomador do crédito o contribuinte. Sua cobrança e financiamento no corpo do contrato são práticas lícitas e pacificadas na jurisprudência do STJ (REsp Repetitivo nº 1.251.331/RS), não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Quanto às tarifas, a impugnação do apelado e a própria planilha de débito apresentada pelos apelantes na exordial demonstram que a cobrança efetivamente questionada refere-se à Tarifa de Limite de Crédito, nos valores de R$ 340,00 e R$ 320,00. O Apelado justifica tal cobrança como remuneração pelo serviço de análise de viabilidade econômico-financeira do projeto, prestado antes da concessão do crédito.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Temas 958 e 614/615/616), firmou o entendimento de que a cobrança de tarifas bancárias é válida, desde que baseada em serviços efetivamente prestados e previstos em normas do Banco Central, ressalvada a análise de eventual abusividade no caso concreto.

Na hipótese dos autos, os apelantes não se desincumbiram de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC) de demonstrar que o serviço não foi prestado ou que o valor cobrado seria excessivamente oneroso, limitando-se a alegações genéricas de abusividade. Inexistindo prova em contrário, prevalece a presunção de legalidade da pactuação.

3. Da Caracterização da Mora

Por fim, o pleito de afastamento da mora contratual está diretamente atrelado ao reconhecimento de encargos abusivos no período de normalidade do contrato.

O STJ, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS (Tema 28), submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
”.

Conforme demonstrado nos tópicos anteriores, não se verificou no caso concreto a cobrança de encargos ilegais ou abusivos no período de normalidade. A capitalização de juros estava expressamente pactuada e as tarifas questionadas não tiveram sua abusividade comprovada.

Dessa forma, não preenchido o requisito estabelecido pela Corte Superior, não há fundamento jurídico para a descaracterização da mora dos devedores, que resta plenamente hígida desde a data do inadimplemento.

À luz de toda a fundamentação exposta, a manutenção da sentença de improcedência é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Ressalvo, contudo, que a exigibilidade de tais verbas (custas e honorários) ficará suspensa em relação aos apelantes MARCONDES DE CASTRO PINTO e SILVIA REGINA SCARAMUSSA MALACARNE, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em virtude da gratuidade de justiça que lhes foi deferida em sede de Agravo de Instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)